Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701387-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LETICIA LOPES MOL, NICOLINO CASELATO JUNIOR IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A competência para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato coator praticado por membro de turma recursal é a própria turma recursal a que integra a autoridade coatora, estando essa impedida de julgar o feito. Nesse sentido, transcreve-se recente precedente da TUJ destes Juizados Especiais: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSULTA PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. AUTORIDADE COATORA. MEMBRO INTEGRANTE DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. CONSULTA ADMITIDA. TESE FIRMADA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO. 1. Trata-se de consulta sobre matéria processual, com vista a uniformização da tramitação do mandado de segurança, diante da constatação de divergência no processamento do writ constitucional, na hipótese específica, quando a autoridade indicada como coatora for membro integrante de uma das Turmas Recusais. Verificada divergência no processamento dos feitos, consoante o disposto no art. 67 do RITR, a presente consulta foi conhecida e admitida. 2. O núcleo central da divergência pode ser resumido nas seguintes questões: Qual Turma Recursal seria competente para o conhecimento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Juiz de Turma Recursal, a própria Turma onde foi proferida a decisão, ou uma outra Turma em substituição? Caso seja a própria Turma, o Juiz indicado como autoridade coatora poderia participar do quórum de julgamento? 3. No mérito, restou uniformizado o entendimento de que a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade integrante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da mesma Turma da qual é integrante. 4. Tese Uniformizada: A competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juízes de Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento. (Acórdão 1330268, 07013239520208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Presidência da turma é competente para dirimir as dúvidas resultantes da distribuição ou do encaminhamento de processos, na forma do inciso XII do art. 9o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Pelo que, no exercício da competência a mim atribuída, determino à Secretaria desta Turma Recursal distribua o feito, por sorteio, excluindo-se o relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal